Tribunal: TJSP
Processo: 1006355-82.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia – Legitimidade passiva - Contratação de sistema para captação de energia solar – Informação prestada no sentido de que o sistema contratado suportaria a instalação de 16 placas voltaicas – Instaladas inicialmente 8 placas, não tendo sido possível depois instalar as demais 8 placas com o inversor instalado – Oferta que vincula – Sem informação clara sobre

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia – Legitimidade passiva - Contratação de sistema para captação de energia solar – Informação prestada no sentido de que o sistema contratado suportaria a instalação de 16 placas voltaicas – Instaladas inicialmente 8 placas, não tendo sido possível depois instalar as demais 8 placas com o inversor instalado – Oferta que vincula – Sem informação clara sobre capacidade e limitação do sistema adquirido – Adequada obrigação de fazer para cumprimento da oferta - Sentença mantida.

Apelação não provida.